Tribunal: TJPA
Processo: 0810655-65.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810655-65.2022.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. O direito de locomoção deve estar relacionado à matéria suscitada na alegação de incompetência, o que inocorre no presente caso;

2. Conforme jurisprudência assentada nos tribunais superiores, é inviável o conhecimento do
habeas corpus
para análise da competência do juízo, sob pena da banalização do uso da garantia constitucional, evitando-se, assim, a supressão de instância ou sucedânea recursal;

3. Ordem não conhecida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
h
abeas corpus
sem pedido de liminar
, impetrado pelos i. advogados Drs.
CÉSAR RAMOS DA COSTA e IVNA LOBATO PIMENTA
, em favor da nacional
PRISCILA MACHADO BORGES
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“
A paciente foi denunciada – juntamente com outras 18 (dezoito) pessoas – perante o juízo coator sob a imputação de integrar uma associação criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e outros conexos (cf. denúncia anexa).

De acordo com a denúncia, essa associação criminosa produzia drogas ilícitas (cocaína e pedra de óxi) no município de Santa Maria do Pará e a enviava para o município pernambucano de Serra Talhada.

Após o julgamento do conflito de negativo de competência por este tribunal, o processo retornou para o juízo coator, onde aguarda a continuação da audiência de instrução e julgamento cujo início está designado para o vindouro dia 29 deste mês (cf. decisão anexa).

Ocorre, Excelência, que o juízo coator está usurpando a competência do Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará, conforme se demonstrará em tópico próprio deste HC.

Nesse contexto, Excelências, a paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, devido estar sendo processada perante juízo incompetente.

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende discutir e ver reconhecida a USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA e, por conseguinte, declarada a incompetência da indigitada autoridade coatora e a competência do Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará.” <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris:

“
Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, os impetrantes postulam:

1. A admissão do presente
habeas corpus
;

2. A concessão da
LIMINAR
ora pretendida para:

a) suspender os efeitos de todas as decisões da autoridade coatora;

b) determinar que ele se abstenha de proferir novas decisões; e

c) sobrestar a ação penal até ulterior deliberação desta Corte;

2. No final e após as formalidades de praxe, o
conhecimento da impetração
e
concessão da ordem impetrada
para o fim de, confirmando a liminar eventualmente deferida, reconhecer:

a) a
inexistência de conexão
entre a prisão em flagrante de ELECLERES DAVID DE MORAES SOUSA JÚNIOR e os fatos imputados na denúncia oferecida conta a paciente e demais corréus;

b) a
usurpação de competência
por parte do juízo coator, declarando-o incompetente e definindo a competência do Juízo da Comarca de Santa Maria do Pará; e

c) consequentemente, anular todos os atos decisórios do juízo coator, ex vi do art. 567 do CPP;

Neste ensejo, os Impetrantes declaram, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que o decreto prisional que instrui esta impetração confere com o contido nos autos do processo nº.
0001043-62.2020.8.14.0015
, que se encontram no juízo coator.

Por último, o primeiro Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.
” <sic>

O pedido veio instruído com os documentos, Id. 10474226 a 10474769.

Os autos foram distribuídos ao e. Juiz Convocado, Dr. Altemar da Silva Paes, que indeferiu o pedido de liminar, Id. 10565212, sendo prestadas as informações, Id. 10626441, tendo o Ministério Público se manifestado pelo não conhecimento da ordem, Id. 11708906.

Vieram os autos a mim em 18/11/2022.

É o r
elatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De início, vislumbro questão impeditiva ao conhecimento desta impetração.

Pois bem.

É cediço que o
habeas corpus
é remédio constitucional instituído para garantir a liberdade de locomoção, quando alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal. Seu manejo pressupõe a indicação de ato concreto caracterizador da ilegalidade ou da ameaça ao direito de ir, ficar e vir. As demais possíveis ilegalidades são controláveis por intermédio de meios de impugnação diversos.

Em verdade, a questão ventilada pelos impetrantes como dito alhures,
data venia
, não possui nenhuma relação direta e imediata com a liberdade de ir, ficar e vir da paciente, pressupondo meio próprio de ser suscitada.

In casu
, a matéria ventilada nesta ação constitucional remete à discussão sobre competência territorial, por conseguinte, constata-se que os pedidos formulados no presente
writ
devem ser analisados na via adequada, no caso, exceção de incompetência.

Ademais, a autoridade impetrada nas informações, Id. 10626448, esclarece que o tema já foi objeto de debate no conflito de jurisdição nº 0812824-59.2021.814.0000, havendo trânsito em julgado da decisão, conforme se extrai do trecho do
decisum
, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“O Conflito de Jurisdição, segundo o jurista Fernando Capez, é conceituado da seguinte maneira:
"tem-se o denominado
conflito de jurisdição
toda vez que, em qualquer fase do processo, um ou mais juízes, contemporaneamente, tomam ou recusam tomar conhecimento do mesmo fato delituoso".
Ademais, está previsto no artigo 114, do Código de Processo Penal, quando, realmente, há um conflito a ser decidido.

Nesse sentido:

Art. 114. Haverá conflito de jurisdição:

I – quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso;

II – quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos.

Assim, da acurada análise dos autos, constata-se que não há decisão do juízo da comarca de Santa Maria do Pará, no sentido de se declarar competente nos autos de nº 0001043-62.2020.8.14.0015, conforme as informações prestadas pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará (ID 7946669), o qual transcrevo no ponto de interesse:

“manifesto pela improcedência do pedido, pois, analisando a exordial acusatória a deflagração da persecução penal iniciou com a apreensão de drogas em Castanhal e, em seguida, a prova realizada por autorização judicial deferida por este juízo
apenas complementou a investigação já deflagrada. Não houve usurpação de competência
.”

Dessa maneira, verifica-se que não há conflito de jurisdição, uma vez que o juiz da Vara Única da Comarca de Santa Maria não se declarou competente para julgar ação, tão somente, autorizou a produção de prova complementar.

Ante o exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial,
não conheço
o presente Conflito de Jurisdição.” <sic>

Assim, em que pese as ponderações dos impetrantes, a utilização do presente
writ
como sucedâneo de recurso não é a via adequada para apreciar tal matéria.

A esse respeito vale citar julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONTRABANDO E DESCAMINHO. INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA QUANDO FOR NECESSÁRIO O REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. "O
habeas corpus
não é o meio adequado para se perquirir a incompetência de magistrado, caso esta não reste manifestamente evidenciada nos autos, pois a análise de tal questão demandaria o revolvimento de provas, o que é vedado na via estreita do
writ
, devendo a matéria ser objeto de exceção, notadamente quando se tratar de incompetência territorial, ou seja, relativa" (RHC 62.176/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/11/2015).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 396.713/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 9/10/2018.)

“(...)

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não têm mais admitido a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata;

(...).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 315370 / MS 2015/0021063-4 Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (1148) Órgão Julgador - SEXTA TURMA - julg. 30/06/2015 - Pub. DJe 04/08/2015.)

Ainda, nesse sentido, cito julgados desta e. Seção de Direito Penal,
verbis
:

HABEAS CORPUS
– DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS E FRAUDES EM LICITAÇÕES – ALEGAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR NÃO ANÁLISE DAS TESES VENTILADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – (...) –
NÃO CONHECIMENTO DA PARTE REFERENTE À ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA – UNANIMIDADE.

(...).

6. Quanto à alegação de nulidade absoluta do recebimento da denúncia, vez que fora recebida por Juízo incompetente, tem-se que esta via se revela inadequada para o fim colimado, podendo tal alegação ser ventilada por outros meios no curso da marcha processual, evitando-se o manejo promíscuo deste remédio heroico, e, ainda, esquivando-se de qualquer repudiada supressão de instância ou sucedânea recursal.

Em razão disso, não se conhece do
writ
com relação a esta segunda alegação.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(1374858, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-12)

“(...).

III. Assim não se conhece da ordem impetrada, pois não se deve utilizar a via constitucional do
Habeas Corpus
para a resolução de questões que possam ser examinadas pelos recursos pertinentes, devendo o remédio heroico ser usado apenas em caso de flagrante ilegalidade, nulidades absolutas ou mesmo em decisões de cunho teratológico, o que, de certo, não ocorreu no caso em apreço. Precedentes do STJ;

IV. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

(
Habeas Corpus
, 2015.01457980-93, Acórdão 145.380, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-04-27, Publicado em 2015-05-04).

À vista do exposto,
por não verificar qualquer ilegalidade
que caracterize algum constrangimento ilegal que enseje a concessão de ofício da ordem
,
não a conheço, conforme fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14/12/2022